Tribunal: TJMT
Processo: 1002824-04.2020.8.11.0010
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002824-04.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARTELLI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.059.135/0001-71 (APELADO), LUANA DEMARCHI FRANCA - CPF: 061.227.631-79 (ADVOGADO), LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), ESPOLIO DE WASSIO COSTA MARINHO - CPF: 762.450.631-91 (APELANTE), LEONARDO MARTINS CARNEIRO - CPF: 270.996.298-59 (ADVOGADO), IOLETE COSTA MARINHO - CPF: 336.204.581-20 (APELANTE), IOLETE COSTA MARINHO - CPF: 336.204.581-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANDREIA FERREIRA VAZ - CPF: 832.015.052-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. ULTRAPASSAGEM IRREGULAR EM CURVA. COLISÃO FRONTAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
CAMINHÃO TRANSITANDO EM HORÁRIO PROIBIDO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA
. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação de danos materiais
interposta
em razão de acidente de trânsito ocorrido em 04/07/2020 na BR-163, envolvendo
uma
caminhonete
da ré
e caminhão da autora, conduzido por preposto.

II. Questão em discussão

2
. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se o acidente decorreu por culpa exclusiva do condutor do caminhão da autora ou do condutor da caminhonete da ré;

(
ii
) se há elementos para afastar a presunção de veracidade do boletim de ocorrência e demais provas que fundamentaram a sentença;

(
iii
) se existe responsabilidade do caminhão por eventual circulação em local ou horário impróprios;

(
iv
) se os danos materiais restaram devidamente comprovados e contestados.

III. Razões de decidir

3
. O boletim de ocorrência e o inquérito policial, aliados às fotografias do local e dos veículos, evidenciam que a ultrapassagem irregular em curva foi realizada pelo condutor da caminhonete, invadindo a pista contrária e colidindo frontalmente com o caminhão da autora.

4
. Ainda que houvesse restrição à circulação do caminhão naquele horário ou local, tal circunstância não possui nexo de causalidade com o acidente, que decorreu da manobra imprudente do condutor da caminhonete.

5
. Comprovados os danos materiais mediante notas fiscais e orçamentos, e não havendo impugnação específica quanto aos valores, subsiste o dever de indenizar, fundado nos
arts
. 186 e 927 do CC.

6
. Não configurada culpa concorrente nem culpa exclusiva da autora, é de rigor a manutenção da sentença.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso
não p
rovido.

Tese de julgamento:
“1. Configura culpa exclusiva da vítima a realização de ultrapassagem em curva, na contramão de direção, resultando em colisão frontal com veículo que trafegava regularmente. 2. A restrição administrativa de trânsito não constitui causa determinante do sinistro quando não há nexo causal com a colisão. 3. O boletim de ocorrência goza de presunção de veracidade, sendo inaplicável sua desconstituição por alegações unilaterais desacompanhadas de prova robusta.”

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 186 e 927; CTB, art. 29, X, “c”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.119.404/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 26.10.2010; TJMT,
ApCiv
1000926-60.2021.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 12.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Reparação de Danos julgada
parcialmente procedente para
condenar o réu ao pagamento de R$ 47.305,00
por danos materiais, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
, bem como a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

O
apelante sustenta

que: (i) o acidente ocorreu por culpa exclusiva d
o
motorista da empresa apelada; (
ii
) o caminhão da apelada não poderia estar circulando naquele local e horário; (
iii
) o veículo da apelada trafegava na faixa esquerda, destinada a veículos leves, quando deveria estar na faixa da direita; (
iv
) o motorista da apelada não realizou manobra de frenagem para evitar o acidente; (v) não houve estouro de pneu do caminhão, como alegado pela apelada; (vi) a ultrapassagem realizada pelo
de cujus
era permitida no local.

Nas
contrarrazões, a apelada
defende
a manutenção integral da sentença. Alega que o boletim de ocorrência goza de presunção de veracidade, que o acidente foi causado pela imprudência do condutor falecido ao realizar ultrapassagem em local inadequado, e que as alegações do apelante sobre a proibição de circulação do caminhão e sobre a sinalização da via são inverídicas. Sustenta, ainda, que o recurso viola o princípio da dialeticidade por não impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A ação foi proposta pela empresa autora visando à reparação de danos materiais e lucros cessantes decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 04/07/2020, por volta das 21h20min, na Rodovia BR-163, próximo ao distrito de Castelo d
e
Sonhos/PA.

Segundo a inicial, o
caminhão

Volvo
FH 440 6X4T, placa NUB-4034, de propriedade da autora, conduzido por seu motorista, Sr.
Luvanio
Luiz Dias Fagundes, trafegava pela rodovia quando teve sua pista invadida pel
a caminhonete

Toyota Hilux
CD 4X4 STD, placa OTD-8690
,
de propriedade da ré
Iolete
Costa Marinho, conduzido por
Wassio
Costa Marinho, que tentava realizar uma ultrapassagem sobre quatro caminhões na contramão de direção em uma curva, resultando em colisão frontal.

Em decorrência do acidente, o pneu dianteiro do
caminhão
estourou, fazendo com que descesse um barranco e tombasse. O condutor
da caminhonete
faleceu no local. A autora pleiteou indenização por danos materiais no valor de R$ 47.305,00 e lucros cessantes no montante de R$ 21.588,72
.

O apelante sustenta que o acidente ocorreu por culpa exclusiva d
o
motorista da autora, alegando que o veículo da empresa apelada não poderia estar circulando naquele local e horário, além de estar na faixa de circulação de veículos leves.

A responsabilidade civil, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, pressupõe a existência de conduta ilícita, dano, nexo causal e culpa (em sentido amplo). No caso de acidente de trânsito, a análise da culpa é fundamental para a atribuição da responsabilidade pelos danos causados.

Neste caso
, o conjunto probatório, especialmente o Boletim de Ocorrência no 00480/2020.000165-1 e o Inquérito Policial no 00480/2020.000028-7, demonstra que o acidente ocorreu quando o veículo conduzido por
Wassio
Costa Marinho tentou realizar uma ultrapassagem sobre quatro caminhões na contramão de direção em uma curva, invadindo a pista onde trafegava o veículo da autora.

O Boletim de Ocorrência, lavrado pela Polícia Civil do Estado do Pará, registra o depoimento do motorista da autora, Sr.
Luvanio
Luiz Dias Fagundes, que relatou que vinha conduzindo o caminhão quando, ao passar pelo posto de combustível
Gallo
, a cerca de 4 km do centro do distrito de Castelo d
e
Sonhos, em uma curva, vinham em sentido contrário quatro caminhões e uma caminhonete "podando" as quatro carretas na contramão, vindo a colidir frontalmente com o caminhão conduzido pelo depoente.

O relatório elaborado pelo Delegado de Polícia do Distrito de Castelo d
e
Sonhos concluiu que o acidente ocorreu por culpa do Sr.
Wassio
Costa Marinho, conforme consta dos autos

(Id.
322189438
, pág. 39):

As fotografias juntadas aos autos corroboram a versão apresentada pelo motorista da autora, demonstrando que os danos nos veículos são compatíveis com a dinâmica relatada, com ambos apresentando danos frontais
e
lateralizados no mesmo lado, indicando a tentativa de manobra evasiva pelo motorista da autora.

O apelante alega que o Boletim de Ocorrência foi lavrado apenas com base no depoimento
da parte contrária
, dois dias após o acidente. Contudo, tal circunstância não retira a presunção de veracidade do documento público, que só pode ser afastada mediante prova em sentido contrário, o que não ocorreu no caso em tela.

Além disso, no inquérito policial esse documento não foi considerado isoladamente
, visto que também foram consideradas as fotos e o local do acidente.

Quanto à alegação de que o
caminhão
não poderia estar circulando naquele local e horário, ainda que houvesse alguma restrição
,
tal circunstância configuraria mera infração administrativa, não sendo a causa determinante para a ocorrência do sinistro.

Aplicando-se a teoria da causalidade, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, verifica-se que a conduta imprudente do condutor
da caminhonete
, ao realizar uma ultrapassagem temerária em uma curva, foi a causa determinante para a ocorrência do acidente.

Mesmo que o veículo da autora estivesse circulando em local e horário proibidos
, ou que estivesse na pista da esquerda
(o que não
foi
comprovado),
ess
a conduta seria suficiente para a ocorrência do evento danoso.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AUTOMÓVEL DO AUTOR QUE COLIDIU NA TRASEIRA DO VEÍCULO DA RÉ – PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ELIDIDA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER CONDUTA DO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAPAZ DE TER INFLUENCIADO PARA A
OCORRêNCIA
DO SINISTRO – VELOCIDADE EMPREENDIDA PELO CAMINHÃO COMPATÍVEL COM O LOCAL – VEÍCULO QUE DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE TRÂNSITO – TRÁFEGO EM HORÁRIO NÃO PERMITIDO (MADRUGADA) – MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA INSUFICIENTE À DEFINIÇÃO DE CULPA - AUTOR QUE NÃO SE
DesINCUMBIU
DO ÔNUS IMPOSTO PELO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-PR
–
APL

0000735-93.2017.8.16.0041 (Acórdão), Relator.: Domingos José
Perfetto
, Data de Julgamento: 18/03/2021, 9a Câmara Cível, Data de Publicação: 19/03/2021)

O Código de Trânsito Brasileiro estabelece normas claras sobre ultrapassagem, determinando que o condutor deve certificar-se de que a faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa extensão suficiente para que sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que venha em sentido contrário (art. 29, X, "c")
, o que foi desrespeitado neste caso.

Quanto à alegação de que não houve estouro de pneu do veículo da autora, as fotografias juntadas aos autos demonstram o contrário, sendo visível o dano no pneu dianteiro esquerdo do caminhão.

Portanto,
está
comprovada a culpa exclusiva do condutor
da caminhonete
pelo acidente, não havendo que se falar em culpa da vítima ou concorrência de culpas.

No que tange aos danos materiais, a autora comprovou, por meio de notas fiscais e orçamentos, que despendeu

R$ 47.305,00 para o reparo
.

O apelante não apresentou impugnação específica quanto aos valores dos danos materiais, limitando-se a contestar a responsabilidade pelo acidente. Assim, comprovados os danos e o nexo causal com a conduta culposa, deve ser mantida a condenação ao pagamento da indenização por danos materiais.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação (
art. 85, §11, do CPC
).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025